Tribunal: TJDFT
Processo: 0738258-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0738258-03.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ODILON FRANCISCO DE ARAUJO RECORRIDO: JOÃO ANTONIO SOARES DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 46097647, inadmitiu o recurso especial interposto por ODILON FRANCISCO ARAUJO, situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ (ID 79833259) devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando a publicação do acórdão de mérito do REsp 1.955.539 (Tema 1.137), afetado para a uniformização da controvérsia “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-U6B